Tribunal: TJDFT
Processo: 0713787-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ART. 42 DA LAD. NATUREZA DA DROGA. ÍNFIMA QUANTIDADE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. DECOTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PREQUESTIONAMENTO.

I – Verificado que a sentença fundamentou a condenação nas provas acostadas ao feito, analisou todas as teses aventadas pela Acusação e pela Defesa, ainda que de maneira sucinta, verifica-se atendido o disposto no art. 93, IX, da CF, notadamente quando a arguição se confunde com o mérito. Preliminar rejeitada.

II – Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, corroboradas por filmagens de uma venda e circunstâncias da prisão, acervo incompatível com a alegação de mero uso, mantém-se a condenação imposta na sentença.

III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

IV – Nos termos do art. 149 do CPP, somente a dúvida razoável acerca da sanidade mental do réu poderá determinar a realização de perícia, o que não se observou no caso.

V – A circunstância judicial inserta no art. 42, da Lei no 11.343/2006, determina a análise conjunta da natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida.

VI – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência do réu, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado.

VII – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.

VIII – Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.

IX – Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente providos.